Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONCEITO ATITUDINAL. BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. AFASTAMENTO POR LICENÇA-MÉDICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da nota de Conceito Atitudinal aos alunos dos cursos de formação da Polícia Militar do Distrito Federal decorre da Portaria PMDF no 1.109, de 31 de dezembro de 2019, e está regulamentada pela Instrução Normativa DEC no 60, de 21 de dezembro de 2021.
2. De acordo com a referida portaria o objetivo do Conceito Atitudinal é avaliar “os valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, considerados essenciais para a formação integral e para o exercício do cargo policial militar” (Artigo 1o).
3. Um dos aspectos considerados no Conceito Atitudinal é a participação efetiva do aluno nas aulas e instruções. Aqueles alunos que tiverem a presença confirmada e executaram de forma integral e satisfatória as atividades determinadas pelo instrutor (artigo 5o, incisos I e II da Instrução Normativa no 60, de 21 de dezembro de 2021), fazem jus ao Bônus de Participação Efetiva (BPE).
4. Diante disso, para garantir o BPE, o discente deverá participar de todas as aulas e instruções e executar de forma integral e satisfatória as atividades, inclusive as práticas.
5. A Instrução Normativa em tela estabelece como única hipótese de falta justificada a ausência do discente que se apresentar “formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (artigo 18)". E o §3o do artigo 5o do mesmo regramento normativo esclarece que a apresentação pelo discente de “circunstância diversa impeditiva como, por exemplo, uma restrição médica” seria considerada como inexecução da atividade teórica ou prática.
6. Se a instrução normativa prevê uma única hipótese de falta justificada e deixa claro que a licença médica não justificaria a ausência do discente, é indevida a pretensão da autora de obtenção do Bônus de Participação Efetiva, ante a evidência de que o ato administrativo que indeferiu o BPE pela licença médica foi praticado de acordo com as normas que regem a matéria.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenada nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, diante do valor irrisório da causa.